Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013493-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CAVALLI PESSA - CPF: 696.015.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (EMBARGADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO RESULTADO DA COLHEITA DE ALGODÃO PLANTADO NOS IMÓVEIS HIPOTECADOS PARA GARANTIR O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE O ALGODÃO NÃO PERTENCE À PARTE EXECUTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se no momento do cumprimento da ordem de penhora, verificou-se que a plantação que o exequente pretendia penhorar não pertencia à parte executada, e, por isso, o exequente desistiu da penhora pleiteada anteriormente, e formulou nos autos pedido diverso, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013493-49.2020.8.11.0000 – Id. n. 74220473 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração – Id. n.
60768454
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra o v. acórdão que, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, acolheu o Recurso de Embargos de Declaração interposto por

VILSON JOSÉ VIAN e JOÃO LUIS RIBAS PESSA, cassando o acórdão que havia dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelo Banco nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 662/1998 – Número Único 77-57.1996.811.0037 – Código 4854).

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que não houve desistência do pedido de penhora do resultado da colheita, mas tão somente o pedido de modulação da penhora, para que ela recaísse sobre outros bens, quais sejam, os recebíveis provenientes do Contrato de Arrendamento, de modo a evitar a constrição de patrimônio de terceiro.

Alega que, “se há um contrato de arrendamento na área penhorada, a simples modulação dos seus efeitos para atingir a parcela destinada aos seus proprietários não modifica o pedido inicialmente formulado, tampouco permite concluir que o Banco desistiu da constrição”, até porque
“o título executado prevê expressamente que os Devedores poderiam alienar e/ou onerar os bens hipotecados (dentre eles as plantações) desde que contassem com expresso consentimento do Banco. Assim, tendo o Banco a faculdade de dar ou negar autorização para oneração ou venda da plantação em formato de parceria agrícola ou arrendamento, ele poderia exigir dos Devedores um reforço de garantia ou, em igual medida, rejeitar o pedido caso o arrendatário se mostrasse inidôneo”.

Diz, ainda, que não há dúvidas de que o imóvel penhorado na execução é aquele no qual o plantio está sendo realizado, e que a discussão quanto à sobreposição de terras,
“até onde se sabe, pode ser mais uma artimanha dos Devedores para blindar os seus bens”,
e por isso, alega que os recebíveis provenientes deste contrato devem permanecer depositados em
Juízo ad cautelam
até que se esgote a discussão quanto à sobreposição das áreas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para, “sanados os vícios ora apontados, seja repristinado o acórdão de ID. 59925030, haja vista que não houve desistência do pedido de penhora, muito menos perda do objeto recursal. De modo oposto, o Banco, em nenhum momento, requereu a “não realização da penhora da colheita do algodão”, mas apenas indicou ao Juízo de origem o modo correto de cumprir a decisão emanada por esta Corte: de penhorar o plantio feito no solo que garante a execução, ao menos até o desfecho da discussão sobre a fraude registral daquele imóvel” (cf. Id. n.

74220473).

Os embargados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 75400522).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão contra a qual o recurso de agravo de instrumento foi interposto havia indeferido o pedido do Banco de penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis matriculados sob os nos 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291 (cf. Id. no 47807951).

No recurso de agravo de instrumento, a decisão de Id. 49808475 deferiu o pedido de antecipação da tutela, para autorizar a penhora e remoção do resultado da colheita de algodão que estava sendo finalizada no imóvel das matrículas no 5.293; 5.289; 5.290 e 5.291, até o limite do crédito perseguido, qual seja R$ 162.994.821,42, nos termos pretendidos pelo Banco/agravante.

Extrai-se dos autos de origem que, no dia 29.07.2020, o sr. Oficial de justiça constatou que, ao se dirigir ao local para cumprimento a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, verificou que os executados não eram os proprietários da área denominada “Fazenda Palmital, de propriedade do Sr. Antônio Paulo da Cunha Neto, matrícula 20.423, área de 1.297,8707 há, e matrícula 20.419, área de 5.385,2659 há”, onde se encontrava a plantação cuja penhora foi deferida.

Diante de tal informação, no dia 10.08.2020, o Banco agravante se manifestou nos autos de origem, requerendo, dentre outras medidas,
“a modulação da penhora anteriormente deferida para
que a ordem de constrição recaia sobre o valor devido ao proprietário arrendador para
fins de pagamento do Contrato de Arrendamento, nos termos da Cláusula 7, itens vi e vii do Contrato”.

No dia 18.08.2020, o pedido do exequente foi deferido pela magistrada.

Na sessão de julgamento realizada no dia 29.09.2020 foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a penhora e remoção do resultado da colheita de algodão que está sendo finalizada no imóvel das matrículas no 5.293; 5.289; 5.290 e 5.291, até o limite do crédito perseguido, qual seja R$ 162.994.821,42, nos termos pretendidos pelo Banco/agravante,
pelos seguintes motivos:

A discussão travada nos autos da ação de execução de origem não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício, já tendo sido alvo de diversos recursos, entre eles o Agravo de Instrumento no 1011268-90.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, do qual transcrevo trechos do voto apenas para relembrar os dados e fatos relacionados à relação processual em análise:

“Consta dos autos que em 23/07/1996 o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo agravado Banco Sistema S.A., ajuizou a ação de Execução (Proc. no 662/1998 – Número Único 77-57.1996.811.0037 – Código 4854) contra os agravantes, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0094706.94.0000500, vencida em 20/07/1995 (cf. ID 9188480).

Ajuizados os embargos à execução (Proc. no 262/2000 – Código 12622) pelos devedores, após regular processamento, o pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para alterar a capitalização mensal de juros para anual, limitar os juros remuneratórios para 11% ao ano, substituir a TR pelo INPC e fixar os juros moratórios em 1% a.a. incidentes após o vencimento do título (cf. sentença e acórdão do RAC 8.595/2011 – ID 9188481).

Após o trânsito em julgado da sentença a execução teve prosseguimento, procedendo-se à avaliação do imóvel penhorado, sendo, posteriormente, determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor da dívida, nos termos do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 29.932/2015, que restou assim ementado:

EMENTA: EXECUÇÃO – VENDA DO BEM CONSTRITADO – LEILÃO – INICIATIVA PARTICULAR – CAPÍTULO 6, SEÇÃO 7, SUBSEÇÃO 6.7.23 E SEGUINTES DA CNGC – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DO LEILÃO – CANCELAMENTO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO – VALOR DA DÍVIDA – MODIFICAÇÃO DOS ENCARGOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR EXPERT HABILITADO – PROSSEGUIMENTO DE VENDA NA FORMA DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o novo patrono constituído pela parte ingressou nos autos recebendo o processo no estado em que se encontrava, inclusive interpondo recurso. Resta prejudicado o pedido recursal de suspensão do leilão, haja vista o cancelamento do mesmo pela juíza da causa. Afigura-se necessária a realização dos cálculos para apuração do valor da dívida por expert habilitado, por conta das modificações acerca de encargos financeiros determinada nos embargos à execução. Mostra-se cabível a realização do leilão por leiloeiro particular, na forma determinada na decisão recorrida, observadas as normas procedimentais dispostas na CNGC, por conta da inexistência de prejuízo para as partes, com guarida nos princípios da economia e celeridade processual. (TJMT – QUINTA CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 29.932/2015 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 22/07/2015).

Realizada a perícia contábil, foi apresentado o respectivo laudo pericial, com dois cálculos, sendo o primeiro denominado “Hipótese I”, apontando o valor da dívida em R$ 162.994.821,42, e outro denominado “Hipótese II”, que fixou o débito no valor de R$21.391.590,06.

O valor do débito exequendo apontado na denominada “Hipótese I” foi homologado pela MMa juíza da causa, decisão que foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000, que restou parcialmente provido, ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 27/09/2017).

O acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco/credor, que em seguida interpôs o Recurso Especial no 1.494.510, sendo admitido o seu processamento, estando o mesmo pendente de julgamento pelo eg. STJ.

Quando da interposição do Recurso Especial no 1.494.510, o Banco pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §5o, ambos do CPC, pleito deferido pela Vice-Presidência deste Tribunal, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Contra essa decisão os executados interpuseram recurso de embargos de declaração acolhidos pela Vice-Presidência, com os seguintes fundamentos:

“(...)

Assim, a decisão monocrática gravada sob o ID 1087441 deve ser parcialmente alterada para que, na parte final onde consta: “(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial.” leia-se: “(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão.”

Ante o exposto, dou PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado, nos moldes acima transcritos, ou seja, para tão somente suspender os efeitos do acórdão recorrido.” (cf. ID 9188489 - Pág. 2/3).

Diante desse quadro, o Banco/exequente requereu o prosseguimento da execução, enquanto que os devedores pleitearam o sobrestamento do feito, sobrevindo decisão que determinou que se prosseguisse com o processamento da execução (...)”

Contra a decisão de primeira instância que determinou o prosseguimento da execução, os devedores interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011268-90.2019.8.11.0000 acima descrito, que após regular processamento, foi desprovido à unanimidade por esta Corte, constando do voto condutor do acórdão, já transitado em julgado, os seguintes fundamentos:

“Conquanto os agravantes batam com insistência na tecla de que a decisão agravada viola o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e que, concedido efeito suspensivo ao v. acórdão que julgou o agravo de instrumento em questão, seria inconteste que ‘o feito encontra-se sobrestado até o julgamento do Recurso Especial’, não é essa a conclusão a que se chega pela simples leitura da decisão proferida pela Vice-Presidência.

Conforme destacado por diversas vezes na decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada no Recurso Especial foi deferida em um primeiro momento, por entender a MMa. Vice-Presidente que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão, fazendo-o ‘para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial’.

Ainda que acolhidos os embargos declaratórios interpostos pelos devedores/agravantes, sanando o erro material apontado e determinando apenas a suspensão do v. acórdão recorrido, ao fundamento de que ‘cabe (à Vice-Presidência) apenas suspender ou não os efeitos do acórdão recorrido’, e que a ‘retomada do curso do processo na origem dependerá de pedido da parte recorrente, ora embargada, ao juízo a quo’, o fato é que foi mantido o efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial, ficando, pois, suspensos os efeitos do acórdão proferido no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, repita-se, de modo que não há óbice para o prosseguimento da ação de execução na origem.

Aliás, constou expressamente da própria decisão da Vice-Presidência, que acolheu os embargos declaratórios que ‘a decisão embargada pode apenas possibilitar e não determinar a retomada do feito, o que, aliás, ficará sob o crivo do juízo originário’, sendo que a efetiva retomada do andamento da execução, após requerimento da parte credora e deferimento da MMa. juíza condutora do feito, não implica em afronta ao acórdão proferido no agravo em questão, justamente porque os seus efeitos estão suspensos, ou seja, estão suspensos os efeitos do v. acórdão, e não o andamento da execução; a ordem de suspensão dos efeitos apenas do v. acórdão não se confunde com a suspensão do processo de execução, tampouco pode-se ampliar seus limites para sobrestar o próprio tramite dos autos da ação de execução.

Não há óbice ao prosseguimento dos autos da ação de execução, daí porque a r. decisão deve ser mantida.”

O recurso especial mencionado no voto acima transcrito, protocolizado no eg. STJ sob o no 1755696/MT (2018/0184952-1), pendia de julgamento no momento em que o presente agravo de instrumento foi interposto, prevalecendo, então, a decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte Estadual, que autorizou o regular andamento da ação de execução, até decisão final do citado recurso especial.

Com base nisso, o Banco/credor pleiteou o prosseguimento do feito na origem, e sustentando que a penhora efetivada nos autos seria insuficiente, em razão das “reiteradas medidas protelatórias dos Devedores (...)

fazendo com que o valor da dívida se tornasse consideravelmente maior do que o valor da avaliação do imóvel penhorado”, pleiteou a penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis matriculados sob os nos 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291, dados em garantia hipotecária à dívida exequenda (cf. ID 47799049), o que foi indeferido pela decisão ora agravada, com os seguintes fundamentos:

“A parte exequente postula pela penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis objetos das matrículas no 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291, sob o fundamento de ausência de garantia integral da execução, argumentando que a hipoteca abrange as acessões do imóvel, bem como a inexistência de risco a terceiro ante a presunção de titularidade do proprietário.

Com a devida vênia, os argumentos não têm base processual idônea.

Com efeito, o acerto do cálculo exequendo ainda é objeto de recurso não julgado, fato que, obviamente, impede a assertiva de ausência de garantia integral.

Outrossim, a hipoteca convencional não abrange as colheitas pendentes, ou em vias de formação, as quais podem ser, inclusive, objeto de penhor agrícola. Aceitar raciocínio contrário implicaria na inviabilidade de arrendamento de imóvel hipotecado para plantio, já que o arrendatário poderia ser surpreendido com a penhora de sua produção, sob o fundamento de constituir acessão penhorável decorrente da hipoteca.

Ademais, não há prova de que o algodão cuja penhora se postula tenha sido plantado pelo executado, tratando-se a presunção de propriedade de mera conjectura, já que é fato público e notório o arrendamento de imóveis para plantio, inclusive mediante penhor agrícola. Temerário, portanto, o avanço sobre bem cuja titularidade não restou demonstrada, haja vista a evidente possibilidade de constrição sobre bens de terceiros, os quais não possuem responsabilidade patrimonial pelo débito exequendo.

Isso posto, indefiro a penhora sobre o produto agrícola.

Intime-se.

Cumpra-se.” (cf. ID 47807951 - Pág. 2).

Assiste razão ao Banco/agravante quando alega que a primeira premissa da decisão objurgada contraria as decisões acima transcritas, na medida em que pelo quadro atualmente estabelecido, está mantida a decisão singular que homologou o laudo pericial, estando autorizado, inclusive, o prosseguimento da execução até decisão final do recurso especial pendente sobre aquela decisão homologatória, até porque, consta do andamento processual que, no dia 31/07/2020, o pedido liminar formulado nos autos do recurso especial foi indeferido.

Portanto, considerando que a Fazenda constituída pelos imóveis penhorados, que foi dada em garantia hipotecária, foi avaliada em R$ 137.190.689,22, e em 19/06/2016 o valor da dívida perfazia R$ 162.994.821,42, conforme laudo pericial homologado em Juízo, o valor do imóvel, por si só, é insuficiente para garantir a dívida exequenda.

Ademais, não há qualquer óbice à constrição do resultado da colheita do algodão plantado no local, já que o art. 1,474 do Código Civil prevê que a hipoteca abrange as acessões do imóvel, e o art. 1.248, V do mesmo código prevê que a acessão pode dar-se, inclusive, por plantações existentes no imóvel, as quais realmente se presume que tenham sido feitas pelo proprietário, nos termos do que estabelece o art. 1.253 do Código Civil:

“Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”

Além disso, conforme destacado pelo Banco/agravante, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê em sua Cláusula 19a que “os bens constituintes da presente hipoteca cedular não poderão ser alienados ou onerados a terceiros, sem prévia e expressa anuência do credor ” (cf. ID 47807955 - Pág. 14), o que torna relevante o argumento de que eventual arrendamento ou parceria agrícola feita sem o seu consentimento no imóvel hipotecado não poderia ser a ele oponível, e ainda porque “eventual direito de indenização por benfeitorias construídas por terceiro de boa-fé deve ser direcionado contra o proprietário do imóvel, não sendo oponível ao titular do direito real de garantia” (STJ – 3a Turma – REsp 1361214/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/11/2018 – DJe 06/12/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para autorizar a penhora e remoção do resultado da colheita de algodão que está sendo finalizada no imóvel das matrículas no 5.293; 5.289; 5.290 e 5.291, até o limite do crédito perseguido, qual seja R$ 162.994.821,42, nos termos pretendidos pelo Banco/agravante (cf. ID 47799040 - Pág. 16/17)”.

Em seguida, os agravados opuseram os embargos de declaração de Id. 60768454, no qual alegaram que o acórdão se omitiu quanto à petição que informou a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, já que “foi constatado pelo Sr. Oficial de Justiça na data de 31 de julho de 2020, que a colheita a qual se busca a penhora, NÃO PERTENCE AOS AGRAVADOS, mas sim a empresa Agropecuária Três Estrelas Ltda., que arrenda a Fazenda Palmital, e, que a propriedade existente no local indicado pelos Agravantes, matrícula 20.423, área de 1.297,8707 há, e matrícula 20.419, área de 5.385,2659 há, é do Sr. Antônio Paulo da Cunha Neto”, tanto é que no dia 10.08.2020, os agravantes peticionaram nos autos de origem, manifestando a opção pela não realização da penhora da colheita do algodão.

Naquela oportunidade, o Banco apresentou contrarrazões, dizendo que não houve perda do objeto, já que “a sobreposição de terras — fraude da qual os Devedores participaram ativamente — está sendo discutida nos autos da ação declaratória no 1011576-71.2020.4.01.3600, o que não altera o fato de que o plantio está sendo realizado no imóvel dos Devedores, penhorado na execução de origem”, ou seja, o que ocorreu foi a “ a impossibilidade de cumprimento da ordem original desta Corte, que foi posteriormente modulada para possibilitar seu cumprimento, qual seja: a penhora do resultado da colheita que está sendo feita no imóvel penhorado” (cf. Id. n. 62779992).

Por fim, o acórdão embargado (cf. Id. n. 71718954) acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados pelos seguintes motivos:

“Como se vê, o pedido do agravante foi deferido em razão da presunção de que a plantação realizada no local pertencia aos proprietários, porém, sobreveio nos autos a informações de que aquela plantação pertencia a terceira pessoa, tanto é que o Banco pediu, nos autos de origem, que a

“
ordem de constrição recaia sobre o valor devido ao proprietário arrendador para fins de pagamento do Contrato de Arrendamento, nos termos da Cláusula 7, itens VI e VII do Contrato”,
ou seja, embora não admita, desistiu do pedido anterior, de modo que realmente houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da impossibilidade de cumprimento da medida.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão, e, consequentemente, cassar o acórdão embargado, julgar o recurso de agravo de instrumento prejudicado, determinando o seu arquivamento”.

Pois bem, a interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, não houve a omissão alegada pelo embargante, já que a questão exposta pelo embargante foi justamente o tema do acórdão embargado, que, inclusive, mencionou que “embora não admita, (o embargante) desistiu do pedido anterior, de modo que realmente houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da impossibilidade de cumprimento da medida”.

Ademais, também não há qualquer contradição na fundamentação do acórdão, que conta com raciocínio coerente, embora não tenha acolhido a tese do Banco de que não houve perda do objeto.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021